Tribunal: TJPA
Processo: 0806957-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806957-56.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

AGRAVADO: MARIA TOLENTINA CARDOSO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.

1-
A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC

2-
Nesse sentido, a concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação da beneficiária ao pagamento de honorários sucumbenciais, condicionando a obrigação apenas à suspensão de exigibilidade, enquanto perdurar a hipossuficiência.

3-
Recurso conhecido provido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0806957-56.2019.8.14.0000
, interposto pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, devidamente representado neste ato por advogado constituído nos autos da ação de Embargos à Execução nº 0000310-26.2010.8.14.0087 ajuizada em seu desfavor por
MARIA TOLENTINA CARDOSO COSTA
, nos termos do artigo 1.015, XIII do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, que acolheu a impugnação nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo impugnante às fls. 220-234. Por consectário, reconheço como devido o valor de R$ 50.443,20 (cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos), tendo a diferença por excesso de execução.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade deferida às fls. 92 (Art. 98, §3º, do NCPC).

Uma vez que no houve manifestação das partes acerca do efetivo pagamento da RPV expedida às fls. 248-249, e considerando que na forma do Art. 87, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, perante a Fazenda dos Municípios so considerados de pequeno valor os débitos que tenham valor igual ou inferior a trinta salários mínimos, sendo que o valor da execuço ultrapassa o estabelecido neste artigo, o pagamento deve ser feito por meio de PRECATÓRIO, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100 da Constituição Federal.

Inconformado o Município de Limoeiro do Ajuru, interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 2096603 - Pág. 1 a 11) arguindo da necessidade de reforma do julgado, uma vez que no momento em que o juízo de piso acolheu sua impugnação, deveria ter condenado o embargante em honorários sucumbenciais, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, que a Colenda Turma Julgadora se digne a dar provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão ora agravada, conforme as razões acima expostas, devendo estipular as verbas sucumbenciais em favor do Agravante no importe de 20% (vinte por cento).

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, cabendo sua relatoria ao Des. Constantino Augusto Guerreiro que considerou não ser caso de plantão, em razão da inexistência de urgência, determinou à remessa dos autos à Secretaria a fim de que sejam submetidos à devida distribuição nas Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. (Num. 1700705 - Pág. 1 a 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Inicialmente deferi pedido requerido pelo agravante para fins de suspender a decisão agravada, até decisão final pela 1ª Turma de Direito Público. (Num. 2206063 - Pág. 1 a 2).

Conforme certidão, decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (Num. 2452478 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 13ª Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja dado provimento ao recurso interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru. (Num. 2657067 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretenso recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo do agravante com a decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido de condenação da agravada em honorários advocatícios, em virtude de sê-lo beneficiária da justiça gratuita.

Apreciando as razões recursais, entendo que o recurso merece cabimento, uma vez que esse entendimento viola tanto entendimento jurisprudencial quanto à vontade legislativa

Digo isso, pois a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
. (grifo nosso)

E mais, o §3º do referido dispositivo esclarece que, na estipulação de honorários em desfavor do beneficiário da gratuidade, o pagamento da verba fica sob condição suspensiva, inexistindo remissão à possibilidade de ausência da condenação unicamente em virtude da assistência judiciária gratuita. Senão vejamos:

Art. 98 (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão que majorou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, em desfavor da parte beneficiária de justiça gratuita. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de assistência jurídica, a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor, beneficiário da gratuidade de justiça, pelo prazo máximo de cinco anos. Nesse sentido: Aglnt no AREsp 1.260.450/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; REsp 1.738.136/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; REsp 1.791.097, Ministro Herman Benjamin, DJe 7/3/2019; EDcl no Aglnt no REsp 1.695.669/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2018; AgRg no AREsp 607.600/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2017. 3. Embargos de Declaração acolhidos, para integrar o julgado e suspender a cobrança de honorários advocatícios. (EDcl nos EDcl no Resp 1731254/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Nesse sentido, a concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação da beneficiária ao pagamento de honorários sucumbenciais, condicionando a obrigação apenas à suspensão de exigibilidade, enquanto perdurar a hipossuficiência.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos pela ilustre Procuradora de Justiça, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) Assim, verifica-se que assiste razão ao Agravante, visto que a concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação da beneficiária ao pagamento de honorários sucumbenciais, condicionando a obrigação apenas à suspensão de exigibilidade, enquanto perdurar a hipossuficiência.

No mais, a despeito da parte autora ter sido a vencedora na fase de conhecimento do processo, cumpre apontar que cabe a fixação de honorários na reconvenção; no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo; na execução, resistida ou não; e nos recursos interpostos, consubstanciando-se em direito do advogado, nos termos do art. 85, §1º, CPC/15.

III – CONCLUSÃO:

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, este Representante Ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, nos termos da manifestação supra.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020